Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação que negou provimento a pedido de reexame contra deliberação que julgou improcedente representação sobre supostas irregularidades em licitação para contratação de serviços de consultoria relacionados às obras de pavimentação da BR-158/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ecoplan Engenharia Ltda contra o Acórdão 2174/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da deliberação à embargante, alertando-a que a oposição sucessiva de embargos de declaração versando sobre matéria já analisada e rejeitada pelo TCU, com caráter protelatório, não suspende o trânsito em julgado da decisão e pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105/2015 (CPC) ao embargante.